Tribunal: TJES
Processo: 0005253-20.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005253-20.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THALES FRANK TORRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 INAPLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Thales Frank Torres contra sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), fixando-lhe a pena de 05 anos e 06 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 500 dias-multa. A defesa arguiu nulidade por invasão de domicílio, além de pleitear a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena e a aplicação de benefícios legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
i) Verificar a licitude da prova diante da alegação de ingresso ilegal em domicílio;
ii) Analisar a suficiência de provas para sustentar a condenação;
iii) Avaliar a possibilidade de redução da pena-base e aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06;
iv) Examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso em domicílio foi justificado por fundadas razões de flagrante delito, dado o caráter permanente do crime de tráfico e a existência de denúncia pormenorizada, interceptação de comparsa e confissão espontânea do réu.

A materialidade e a autoria delitiva estão demonstradas por provas técnicas (auto de apreensão, laudos periciais) e testemunhos coesos de policiais militares, além da confissão do acusado.

A quantidade expressiva de drogas (15kg de maconha e 98,85g de haxixe), somada à apreensão de balança de precisão e dinheiro em espécie, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime e afasta a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º.

A pena aplicada supera 4 anos, o que inviabiliza a substituição por penas restritivas de direitos, conforme art. 44, I, do Código Penal. Além disso, as circunstâncias concretas do delito demonstram gravidade incompatível com a concessão da benesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0005253-20.2023.8.08.0048

APELANTE: THALES FRANK TORRES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - PRELIMINAR

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
THALES FRANK TORRES
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 13343523), a douta Defesa suscita, preliminarmente, a
nulidade das provas
obtidas, sob o argumento de invasão de domicílio.

No mérito, pugna pela
absolvição
por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer: (i) A redução da pena-base ao mínimo legal ou a aplicação da fração de 1/6 pela exasperação; (ii) A aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo; (iii) A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O
Ministério Público de 1º Grau
, em contrarrazões (ID 16738416), manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, a douta
Procuradoria de Justiça
, em sede de parecer (ID 17237443), opinou no mesmo sentido.

Pois bem.

A Defesa sustenta preliminarmente, a ilicitude das provas baseada na
Fruits of the Poisonous Tree Doctrine
, alegando ausência de consentimento livre para a entrada dos policiais na residência do apelante.

Contudo, essa tese não prospera.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso XI, estabelece a casa como asilo inviolável do indivíduo, ressalvando, todavia, de forma expressa, a possibilidade de ingresso sem o consentimento do morador em situações de flagrante delito.

No âmbito do tráfico de entorpecentes, as condutas de “guardar” ou “ter em depósito” substâncias ilícitas, tipificadas no art. 33 da Lei nº 11.343/06, ostentam natureza de crime permanente.

Nessa categoria delitiva, a consumação se protrai no tempo, renovando-se o estado de flagrância a cada instante enquanto perdurar o armazenamento ou a guarda do entorpecente, o que torna prescindível a apresentação de mandado judicial prévio para o ingresso na residência.

A jurisprudência pátria, notadamente o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 280 da Repercussão Geral, sedimentou o entendimento de que a entrada em domicílio sem mandado é legítima, desde que amparada em “fundadas razões” devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, aptas a sinalizar a ocorrência de crime no interior do imóvel.

Sob essa ótica, o controle judicial acerca da legalidade do ingresso deve verificar se os agentes públicos possuíam, no momento da ação, elementos objetivos que conferissem justa causa à medida.

No caso vertente, observa-se que a atuação policial não decorreu de mera intuição ou denúncia anônima isolada, mas sim de um encadeamento de fatos que consubstanciaram o requisito das “fundadas razões”.

Narra os autos que a guarnição militar recebeu denúncia pormenorizada sobre uma motocicleta preta (placa SFQ-7H09) que realizaria o transporte de drogas para um indivíduo conhecido como “Gordinho”.

Narra ainda que a localização da referida motocicleta e a abordagem da condutora confirmaram a veracidade da informação inicial, tendo esta admitido a entrega de uma “mercadoria” ao apelante no endereço indicado.

Consta nos autos que ao ser abordado na portaria de seu condomínio, o próprio réu Thales Frank Torres admitiu possuir substâncias entorpecentes em seu apartamento, guiando os policiais até o imóvel, onde foram apreendidos 15kg de maconha e 98,85g de haxixe, além de instrumentos típicos da traficância, como balança de precisão.

Dessa forma, a existência de informações detalhadas corroboradas pela interceptação de comparsa e pela admissão espontânea do apenado constitui fundamentação idônea e lastro concreto de fundada suspeita, legitimando o ingresso domiciliar ante o evidente estado de flagrância de crime permanente.

Inexiste, portanto, qualquer mácula na diligência ou vício de ilicitude por derivação, restando plenamente justificada a mitigação da garantia de inviolabilidade ante a urgência de cessação da prática delitiva no interior da residência.

VOTO – MÉRITO

No mérito a d. defesa requer que o ora apelante seja absolvido por insuficiência probatória.

No entanto, entendo que o presente pleito não merece acolhimento.

Explico.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada e amparada em evidências de natureza científica e documental. Estão coligidos aos autos o Auto de Apreensão, o Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas e o definitivo Laudo Pericial de Exame Químico.

Este último é categórico ao confirmar que as substâncias apreendidas, sendo 15kg (quinze quilogramas) de maconha e 98,85 g (noventa e oito gramas) de haxixe, além do vultoso volume de entorpecentes, a apreensão de uma balança de precisão e da quantia de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) em espécie, em contexto típico de mercancia, reforça o caráter mercantil da conduta.

No tocante à autoria, esta emerge inequívoca do cotejo entre os depoimentos testemunhais e a própria postura processual do apenado.

Os policiais militares Alexander Souza da Silva e Vitor Ribeiro Vieira, ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, prestaram declarações uníssonas e detalhadas acerca da dinâmica da abordagem.

Relataram que, após receberem informações precisas sobre a entrega de drogas, interceptaram a corré Rhanya, que confirmou ter entregue a “mercadoria” ao apelante, identificado como "Gordinho"

É imperioso ressaltar que o entendimento de que os depoimentos dos agentes policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos dos autos, são idôneos para embasar o édito condenatório, possuindo fé pública e presunção de legitimidade.

Cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)”

Cito também a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“(...) Os testemunhos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, desde que coerentes com o acervo probatório, são aptos a alicerçar o decreto condenatório. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00005773420238080014, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal)”

Corroborando a narrativa policial, o próprio apelante, Thales Frank Torres, ao ser interrogado judicialmente, confessou espontaneamente que utilizava sua residência como depósito de substâncias entorpecentes para terceiros.

Ressalta-se que tal confissão, elemento de convicção de alto valor probatório, harmoniza-se perfeitamente com as circunstâncias da prisão em flagrante e com a materialidade descrita.

Dessa forma, o conjunto probatório é robusto e harmônico, não havendo margem para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A posse de expressiva quantidade de droga (15 kg de maconha), acondicionada de forma a facilitar a venda e acompanhada de instrumentos de pesagem, inviabiliza qualquer tese de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação para o crime de posse para uso pessoal (artigo 28 da Lei nº 11.343/06), restando plenamente configurada a conduta de “guardar” e “ter em depósito” para fins de difusão ilícita.

Subsidiariamente requer redução da pena-base ao mínimo legal ou a aplicação da fração de 1/6 pela exasperação e requer também a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo.

Pois bem.

Na primeira fase o d. magistrado de piso valorou negativamente apenas o fator relativo às circunstâncias do crime, utilizando-o como fundamento para elevar a pena-base acima do patamar mínimo legal.

A justificativa central para essa valoração negativa foi a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, que totalizaram 15 kg de “maconha” e 98,85 g de “haxixe”, além da apreensão de uma balança de precisão e de quantia em espécie.

O magistrado considerou que esse volume expressivo de entorpecentes constitui um fator de gravidade concreta que extrapola a conduta típica comum do tráfico de varejo, justificando maior reprovação.

Ademais, embora a defesa argumente que o réu possui bons antecedentes, os documentos da acusação indicam que a existência de antecedentes desfavoráveis também foi considerada pelo juízo para sustentar a fixação da pena acima do mínimo.

Dessa forma, entendo que a pena – base aplicada pelo magistrado de piso foi acertada.

Na segunda fase o d. Magistrado sentenciante reconheceu a atenuante de confissão espontânea sendo aplicada a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

E por fim, na terceira fase a d. defesa requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4° da art. 33 da lei 1.343/06, no entanto compulsando os autos observo que o d. magistrado de piso agiu com acerto ao não aplicar a causa de diminuição de pena prevista na lei supracitada.

Explico.

No caso em tela, consta nos autos que
a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, totalizando 15 kg de maconha e 98,85 g de haxixe, constitui elemento concreto e idôneo para afastar a presunção de traficância ocasional.

A
demais, ressalta-se que a
guarda de vultoso volume de drogas, por si só, já sinaliza uma inserção relevante na cadeia de distribuição ilícita, extrapolando a figura do pequeno revendedor.

Somado a isso, a apreensão de uma balança de precisão no interior da residência do apelante e a posse de quantia em espécie reforçam a natureza profissional e estruturada da conduta.

Tais instrumentos são indicativos clássicos de preparação para a comercialização e pesagem das substâncias, evidenciando que o imóvel funcionava como um estratégico ponto de depósito ou distribuição em escala significativa.

Portanto, a conjuntura fática demonstra que o apelante exercia a função de “fiel de depósito” ou distribuidor regional, o que denota evidente vínculo e dedicação a atividades criminosas.

Diante do não preenchimento dos requisitos cumulativos, especialmente pela prova de habitualidade e estrutura logística, a manutenção da sentença que indeferiu a minorante é medida que se impõe.

No que concerne ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, verifica-se que tal pretensão encontra óbice intransponível no ordenamento jurídico pátrio, carecendo de amparo legal para o seu acolhimento.

Primeiramente, impõe-se observar que o requisito objetivo previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal não foi preenchido no caso em tela, uma vez que a sanção definitiva imposta ao apelante restou fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

A legislação penal brasileira é taxativa ao permitir a referida substituição apenas nos casos em que a pena aplicada não for superior a 04 (quatro) anos, circunstância que, por si só, já inviabiliza a concessão da benesse ao ora recorrente.

Ademais, sob o prisma subjetivo, a substituição seria igualmente descabida em razão das circunstâncias concretas do delito, notadamente a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida,
sendo
15 kg de maconha e a posse de instrumentos destinados à traficância, como a balança de precisão.

Tais elementos evidenciam uma gravidade que extrapola o tipo penal comum e demonstram que a substituição por penas alternativas não seria medida socialmente recomendável, nem suficiente para a justa reprovação e prevenção da conduta criminosa.

Dessa forma, mantido o
quantum
da reprimenda acima do patamar legal permitido para a substituição, e diante da desfavorabilidade das circunstâncias judiciais relacionadas à magnitude da apreensão, indefiro o pedido de substituição e mantenho a execução da pena em regime inicial semiaberto, conforme estabelecido na r. sentença.

Dessa forma,
CONHEÇO
o recurso, no mérito
NEGO-LHE
provimento.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.